Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INTENÇÃO DE CONSTITUIR SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. TERCEIRO QUE NÃO FAZ PARTE DA SOCIEDADE. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$4.417,11. Em suas razões, a recorrente sustenta a necessidade de incluir a testemunha Natanael como sócio para que participe do rateio das despesas. Afirma que já adimpliu totalmente com a sua parte no rateio das despesas, devendo a ação ser julgada improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. Extrai-se dos autos que as partes intencionaram formar uma sociedade de advogados para atuar no ramo de direito imobiliário, contudo, não houve registro da sociedade e não há nos autos qualquer indicio de prova da existência da sociedade por escrito (art. 987 do Código Civil). A recorrente sustenta que o terceiro Natanael, ouvido em juízo como testemunha, deve ser inserido no polo passivo da demanda, por ter atuado como sócio das partes. Entretanto, não há como considerar que sua atuação resultou na concretização de uma sociedade entre eles e as partes.
V. Com efeito, do conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o terceiro Natanael auxiliava as partes com a captação de clientela, tendo fundado uma associação civil (denominada “Associação dos Síndicos de Vicente Pires – ASVP”) para aproximar os síndicos do escritório de advocacia das partes. Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, as despesas com o encerramento das atividades do escritório não devem ser partilhadas entre as partes e o referido terceiro.
VI. Além disso, a recorrente sustenta que comprovou o pagamento de R$ 9.257,35, contudo, os comprovantes de pagamentos anexados à contestação comprovam o pagamento de R$ 2.437,66. Assim, não há como acolher a tese de que o valor pago excede à parte que lhe incumbe, porquanto as despesas comprovadas pelos requerentes perfazem o valor de R$ 6.396,56 e somadas às despesas da recorrente, totalizam o valor de R$ 8.834,22, devendo os gastos serem rateados em 50% pelas partes, no valor de R$ 4.417,11 para cada parte.
VII. Eventual compensação entre as dívidas deve ser compensada em cumprimento de sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.